Tribunal: TJMT
Processo: 1006109-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006109-09.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSANIL BEZERRA RAMOS DOS ANJOS - CPF: 532.125.841-49 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LUIZ ALVES DOS ANJOS - CPF: 814.498.791-87 (APELADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. APELO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido no recurso de apelação cível, sob alegação de omissão. A embargante sustenta que o acórdão não apreciou a aplicabilidade dos efeitos do Tema 1095 do STJ, a impossibilidade de inversão da Cláusula Penal Compensatória, bem como seja afastada a condenação imposta a título de reembolso de despesas cartorárias. Requer o saneamento da omissão e o prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, nenhuma dessas hipóteses se configura.

A real intenção do embargante é obter a reapreciação do mérito da sentença, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

O acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação porque este não impugnou os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados não se faz necessário, pois o acórdão apreciou os fatos e as razões jurídicas que embasaram a decisão. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê que os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
em face do v.acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, tendo em vista que não apreciou a aplicabilidade dos efeitos do Tema 1095 do STJ, a impossibilidade de inversão da Cláusula Penal Compensatória, bem como seja afastada a condenação imposta a título de reembolso de despesas cartorárias.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

In casu,
em que pesem às ilações da embargante, o recurso de apelação sequer foi conhecido, posto que deixou de impugnar os termos da sentença, na medida em que não dirigiu seu inconformismo contra os fundamentos nela proferida e sequer cumpriu os requisitos formais exigidos pela legislação processual.

Entretanto, a embargante devolve ao tribunal, por meio deste Embargos de Declaração, o conhecimento da matéria impugnada.

Ademais, grande parte da matéria debatida neste declaratório está relacionada ao inconformismo quanto a sentença de origem, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão na fundamentação do v. acórdão, sendo que o art. 1.013, do CPC, não alcança a finalidade que a embargante pretende.

No caso, nas razões do apelo anteriormente interposto, sequer houve impugnação devida aos fundamentos da sentença, violando diretamente o princípio da dialeticidade, conforme explanado no acórdão recorrido, acostado no id. 263192758.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025